Tribunal: TJSP
Processo: 0026469-94.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
res n. 8990/94, 674/92, 712/93, 770/94, 795/95, 808/96, 836/97 e 888/00 – Prescrição configurada – Inocorrência da prescrição em relação às servidoras cuja carreira foi reestruturada pela Lei Complementar Estadual n. 1111/2010 – Continuidade da execução – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0026469-94.2018.8.26.0053; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/06/2023; Data de Registro: 19/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Mônica Serrano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/06/2023

Data de publicação:

19/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença - Diferenças de URV – Reestruturação de carreiras – Entendimento do STF (Recurso Extraordinário no 561.836/RN – Tema no 5) – Percentual decorrente de conversão em URV que deixa de existir quando há reestruturação remuneratória dos servidores públicos – Reestruturação das carreiras realizadas pela Lei Estadual n. 8.989/94 e Leis Complementares n. 8990/94, 674/92,

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença - Diferenças de URV – Reestruturação de carreiras – Entendimento do STF (Recurso Extraordinário no 561.836/RN – Tema no 5) – Percentual decorrente de conversão em URV que deixa de existir quando há reestruturação remuneratória dos servidores públicos – Reestruturação das carreiras realizadas pela Lei Estadual n. 8.989/94 e Leis Complementares n. 8990/94, 674/92, 712/93, 770/94, 795/95, 808/96, 836/97 e 888/00 – Prescrição configurada – Inocorrência da prescrição em relação às servidoras cuja carreira foi reestruturada pela Lei Complementar Estadual n. 1111/2010 – Continuidade da execução – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.